Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. DOAÇÃO. APELAÇÃO DOS RÉUS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 130 DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. RESGUARDO DA MEAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. REGULARIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONSILIUM FRAUDIS E EVENTUS DAMNI. PRESENÇA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR. NATUREZA DA SENTENÇA. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR DA AÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. Na ação pauliana ou revocatória na qual se analisa eventual fraude perpetrada por devedor insolvente não se aplica o regime protetivo do CDC, pois ausentes os requisitos previstos nos arts. 2o e 3o do referido Codex, sendo, portanto, relação de direito material de natureza civil. Desse modo, não se aplica a inversão do ônus da prova do regime consumerista para fins de exibição de documentos pela parte contrária, aplicando-se o artigo 373 do CPC para a distribuição do ônus da prova. A demonstração dos requisitos da fraude à execução não requer a produção de prova pericial, pois baseada exclusivamente em prova documental. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
2. Não se vislumbra o deferimento de chamamento ao processo de sócio das pessoas jurídicas devedoras, uma vez que a alegação de fraude à execução dirige-se exclusivamente ao sócio falecido, cujo espólio integra o polo passivo da demanda, por isso, ausentes os requisitos previstos no art. 130 do CPC.
3. Afasta-se a alegação de nulidade dos títulos ou resguardo da doação referente à meação de doadora, cônjuge do devedor, por ausência de outorga uxória nos contratos bancários que originaram o débito objeto de cumprimento de sentença, uma vez que não restou provado que o valor apurado não fora revertido em favor do casal e por exigir discussão da matéria por meio de ação própria.
4. A doação de único bem penhorável de devedor insolvente aos próprios filhos demonstram a presença do consilium fraudis e eventus damni a comprovar ato em indiscutível fraude contra credor.
5. A sentença que reconhece a fraude contra credor na ação pauliana não anula o negócio jurídico, com o efeito de retornar o bem ao patrimônio do devedor, mas torna ineficaz o ato fraudulento em relação exclusivamente ao autor da ação, restabelecendo-se a responsabilidade patrimonial do devedor.
6. Rejeitaram-se as preliminares. Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso dos réus.